Tribunal: TJSP
Processo: 2251463-65.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Inventário e Partilha. Rescisória de sentença fundamentada na aplicação do disposto no art. 966, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Civil. Pedido de desistência formulado pela Autora. Homologação. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.